Tribunal: TJDFT
Processo: 0752992-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752992-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CALIXTO, MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO AGRAVADO: FERNANDO COTIC, F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO e LUCIANO CALIXTO em face da decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, processo no. 0733482-25.2020.8.07.0001, ajuizado por FERNANDO COTIC e F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP em face de MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE, KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, LUCIANO CALIXTO e MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO. Na origem, FERNANDO COTIC e F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP ajuizaram ação anulatória e requereram tutela provisória para suspender a eficácia de cessão de direitos hereditários sobre imóvel em favor dos agravantes, ou para decretar a indisponibilidade do bem. Alegaram que, anteriormente, pactuaram com os réus KEITH HUDSON e LOIS WINIFRED HUDSON a cessão de direitos hereditários do imóvel objeto da matrícula 9028, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, decorrente da abertura de inventário do Espólio de Maria Conceição Ribeiro Costa de Moniz Aragão (processo no. 0027262-91.2016.8.07.0001 - 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF), pela quantia de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Um sinal no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) foi pago pelo agravado FERNANDO COTIC e o restante da dívida seria paga em parcelas mensais até o encerramento do referido inventário. Posteriormente, FERNANDO COTIC teria tomado conhecimento de que os réus KEITH HUDSON e LOIS WINIFRED HUDSON firmaram nova cessão de direitos hereditários com os agravantes MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO e LUCIANO CALIXTO, o que é objeto do pedido de anulação. Além disso, FERNANDO COTIC alega que existe direito de preferência, pois é sobrinho da falecida Maria Conceição Ribeiro Costa de Moniz Aragão. O Juízo de origem entendeu que estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar e determinou a indisponibilidade do bem imóvel até decisão final de mérito. Os agravantes alegam, em síntese, que o único documento que fundamenta o direito pleiteado pelos autores, ora agravados, é um recibo de pagamento do sinal referente à cessão de direitos hereditários. Sustenta que o Sr. FERNANDO COTIC não efetuou o pagamento das demais parcelas acordadas com o Sr. KEITH HUDSON, o que teria ensejado a rescisão do contrato. Além disso, FERNANDO COTIC não estaria pagando os débitos de IPTU, taxas de condomínio e manutenção do imóvel. A parte agravante requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender a tutela provisória concedida na origem e, no mérito, a revogação daquela decisão. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nesse passo, em atenção ao artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise inicial, observa-se relevante controvérsia acerca dos motivos do desfazimento do negócio jurídico celebrado por FERNANDO COTIC e F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP com KEITH HUDSON e LOIS WINIFRED HUDSON, bem como quanto às circunstâncias da nova cessão dos direitos hereditários sobre o imóvel em favor de MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO e LUCIANO CALIXTO. Com efeito, a parte agravante sustenta que FERNANDO COTIC efetuou apenas o pagamento do sinal, estando inadimplente com as demais parcelas acordadas para quitação da dívida. No entanto, o contexto fático-probatório não se encontra claramente definido nos autos. Há dúvida razoável quanto à configuração - e eventuais motivos - da mora dos autores, diante das alegações contraditórias apresentadas pelas partes. Em exame de cognição sumária, mostra-se temerária a liberação do imóvel, devendo a questão ser objeto de análise mais aprofundada, mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a providência de determinar a indisponibilidade do bem imóvel até decisão de mérito da ação tem o objetivo de resguardar o resultado útil do processo, o que atende ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido, a medida visa garantir os direitos das partes e também de terceiros, evitando que haja negociação do imóvel no curso do processo, o que corrobora a imprescindibilidade da regular instrução processual em Juízo para desenlace do litígio. Desse modo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, entendo que não estão demonstrados os requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020, 10:38:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator